Tribunal: STJ
Processo: 1010060-11.2015.8.26.0577
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2309117 - SP
(2023/0057487-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: KARINA PUTRINO DE SOUZA
EMBARGANTE
: WANDER JOSE DE SOUZA
ADVOGADO
: ALEXANDRE MICHELETO TARGA CARVALHO - SP171695
EMBARGADO
: ELAINE CRISTINA CASTRO DA SILVA
EMBARGADO
: PAULO BRANT MOURAO
ADVOGADO
: VANDERLAN FERREIRA DE CARVALHO - SP026487
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
PRETENSÃO
PROTELATÓRIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
APLICAÇÃO DE MULTA. CERTIFICAÇÃO DO
TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou os primeiros embargos declaratórios,
alegando vícios de fundamentação.
1.2. A parte embargante insiste na alegação de
ocorrência de vícios no julgado, requerendo o
acolhimento dos embargos para sanar os supostos
defeitos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão é se os segundos
embargos
de
declaração
apontam
omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais no
acórdão anterior, ou se configuram tentativa de
rediscussão da matéria já decidida, com caráter
protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022
do Código de Processo Civil, o que não se verifica no
presente caso.
3.2. O acórdão embargado já abordou de forma clara
e adequada a inexistência dos vícios ora reiterados
pelas partes embargantes, caracterizando a intenção
de rediscutir o mérito da decisão anterior.
Documento eletrônico VDA54904792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:47:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 3758b187-6555-4cde-99b7-05206db7c5f0

3.3. Diante da pretensão manifestamente protelatória
dos segundos embargos, aplica-se a multa de 2%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
3.4. A recorribilidade vazia, com intuito meramente
protelatório, caracteriza abuso do direito de recorrer e
impõe a certificação antecipada do trânsito em
julgado, com baixa imediata dos autos.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos.
4.2. Aplicação de multa de 2% sobre o valor
atualizado da causa, em conformidade com o
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
4.3. Determinação de imediata certificação do trânsito
em julgado e baixa dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer
04/03/2026
10/03/2026,
do recurso, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:47:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 3758b187-6555-4cde-99b7-05206db7c5f0

EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2309117 - SP
(2023/0057487-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: KARINA PUTRINO DE SOUZA
EMBARGANTE
: WANDER JOSE DE SOUZA
ADVOGADO
: ALEXANDRE MICHELETO TARGA CARVALHO - SP171695
EMBARGADO
: ELAINE CRISTINA CASTRO DA SILVA
EMBARGADO
: PAULO BRANT MOURAO
ADVOGADO
: VANDERLAN FERREIRA DE CARVALHO - SP026487
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
PRETENSÃO
PROTELATÓRIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
APLICAÇÃO DE MULTA. CERTIFICAÇÃO DO
TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou os primeiros embargos declaratórios,
alegando vícios de fundamentação.
1.2. A parte embargante insiste na alegação de
ocorrência de vícios no julgado, requerendo o
acolhimento dos embargos para sanar os supostos
defeitos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão é se os segundos
embargos
de
declaração
apontam
omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais no
acórdão anterior, ou se configuram tentativa de
rediscussão da matéria já decidida, com caráter
protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022
do Código de Processo Civil, o que não se verifica no
presente caso.
3.2. O acórdão embargado já abordou de forma clara
e adequada a inexistência dos vícios ora reiterados
pelas partes embargantes, caracterizando a intenção
de rediscutir o mérito da decisão anterior.
3.3. Diante da pretensão manifestamente protelatória
dos segundos embargos, aplica-se a multa de 2%
Documento eletrônico VDA54527125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:24
Código de Controle do Documento: 3107577b-4a92-4e5b-81a6-979cf5b14df7

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
3.4. A recorribilidade vazia, com intuito meramente
protelatório, caracteriza abuso do direito de recorrer e
impõe a certificação antecipada do trânsito em
julgado, com baixa imediata dos autos.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos.
4.2. Aplicação de multa de 2% sobre o valor
atualizado da causa, em conformidade com o
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
4.3. Determinação de imediata certificação do trânsito
em julgado e baixa dos autos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
1.
rejeitou os aclaratórios anteriores e manteve a negativa de seguimento ao
recurso extraordinário, em acórdão assim ementado (fl. 1.023):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
manteve decisão na qual apreciado recurso extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento firmado pelo
STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que ensejariam
a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os
motivos da compreensão adotada. Constata-se a mera
discordância da parte com a solução apresentada e o propósito
de modificação do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
A parte embargante insiste na alegação da ocorrência de omissão do
julgado quanto à tese de limitação da competência do Tribunal de origem, no
exercício do juízo de admissibilidade recursal, em face do Tema n. 1.232 do
STF.
Reitera que a competência do Tribunal de origem para aplicar a
sistemática da repercussão geral encontra um limite intransponível quando o
recorrente aponta a existência de distinção entre o caso concreto e o
precedente invocado como óbice, tendo essa argumentação amparo na
afetação do Tema n. 1.232 da Repercussão Geral.
Documento eletrônico VDA54527125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:24
Código de Controle do Documento: 3107577b-4a92-4e5b-81a6-979cf5b14df7

Argumenta que o acórdão ora embargado não teria apreciado a tese
apresentada nos primeiros embargos de declaração acerca do debate sobre o
mencionado Tema, o que configuraria uma nova omissão.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
Às fls. 1.050-1.053 foi interposta nova petição de embargos de
declaração pelas mesmas partes ora embargantes.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do
2.
art. 1.022
Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, o que não
ocorre no presente caso.
Na hipótese, o acórdão embargado já expôs de forma adequada e
suficiente a ausência dos vícios ora reiterados pela parte. Assim, não há
omissão a ser sanada, mas sim a intenção de buscar a alteração do
pronunciamento dos julgados anteriores.
Dessa forma, a pretensão manifestamente protelatória, como resulta
evidente das razões, deve ser rechaçada com a aplicação de multa de 2% sobre
o valor atualizado da causa, em conformidade com o
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Em situação semelhante:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
RECURSO
SEM
INDICAÇÃO DE OMISSÃO. NATUREZA PROTELATÓRIA.
1. A reiteração de argumentos já repelidos de forma clara e
coerente destoa dos deveres de lealdade e cooperação que
norteiam o processo, a ensejar a imposição da multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo
art. 1.026,
Civil/2015.
2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM
APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA CAUSA.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos
relator
EAREsp n. 1.064.251/GO,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
12/4/2022,
20/4/2022.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE
MULTA.
Documento eletrônico VDA54527125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:24
Código de Controle do Documento: 3107577b-4a92-4e5b-81a6-979cf5b14df7

1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no
do Código de Processo Civil torna inviável o
art. 1.022
acolhimento dos embargos declaratórios.
2. A insistência do embargante, diante das sucessivas oposições
de embargos de declaração contra acórdão impugnado, revela
não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido
caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão do
desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa,
circunstâncias que,
, autorizam a aplicação da multa, nos
in casu
termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
3. Embargos não conhecidos, com imposição de multa de 1%
sobre o valor atualizado da causa.
(EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS n.
relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado
63.465/DF,
em
DJe de
)
12/4/2022,
22/4/2022.
Ademais, consoante já decidido por
3.
esta Corte Especial, "a
recorribilidade vazia, infundada, como
, tão somente com nítido intuito
in casu
protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é admissível em nosso
ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos postulados da lealdade e
boa-fé processual, além de se afigurar desvirtuamento do próprio cânone da
ampla defesa" (EDcl nos EDcl no AgRg no RE no AgRg no
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.366.977/PE,
Especial, julgado em
DJe de
.
16/10/2019,
30/10/2019)
É o caso, portanto, de certificação antecipada do trânsito em julgado
com baixa imediata dos autos, independentemente de outras providências a
serem tomadas. Nesse sentido:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS PRECONIZADOS NO
DO CPC.
ART. 1.022
IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO PROTELATÓRIA. BAIXA
IMEDIATA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na sentença
ou no acórdão, conforme dispõe o
do CPC.
art. 1.022
2. A não indicação dos vícios elencados no
do CPC
art. 1.022
implica
o
não
conhecimento
dos
aclaratórios
por
descumprimento dos requisitos previstos no
do
art. 1.023
mesmo diploma legal, além de comprometer a exata
compreensão do recurso.
3. Opostos os segundos embargos de declaração, sem apontar
vício no julgado, evidencia-se o intuito protelatório.
4. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça pacificou-
se no sentido de que, diante da reiterada oposição de recursos
meramente protelatórios pela parte, deve ser determinada a
baixa dos autos à origem, independentemente da publicação do
acórdão recorrido e da certificação do trânsito em julgado.
5. Embargos de declaração não conhecidos, com majoração de
multa já aplicada e determinação de baixa dos autos à origem,
independentemente da publicação deste acórdão, com
certificação do trânsito em julgado.
Documento eletrônico VDA54527125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:24
Código de Controle do Documento: 3107577b-4a92-4e5b-81a6-979cf5b14df7

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 2.448.956/PE,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
26/3/2025,
1/4/2025.
Por fim, em relação à reiteração dos embargos de declaração às fls.
1.050-1.053, registro que não é possível o conhecimento da petição
sucessivamente apresentada contra a mesma decisão, em razão do princípio da
unirrecorribilidade e da já consolidada preclusão consumativa, porquanto a parte
recorrente exauriu sua faculdade recursal com a interposição do primeiro
recurso, ora apreciado, o que torna inviável a análise da insurgência
posteriormente manejada.
Ante o exposto, não conheço dos emba
4.
rgos de declaração, com
aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade
com o
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
Determino, ainda, a imediata certificação do trânsito em julgado e
baixa dos autos, independentemente da publicação do presente acórdão,
ficando dispensado o envio de novas manifestações à Vice-Presidência.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54527125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:24
Código de Controle do Documento: 3107577b-4a92-4e5b-81a6-979cf5b14df7

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EAREsp 2.309.117 / SP
Número Registro: 2023/0057487-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10100601120158260577
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : KARINA PUTRINO DE SOUZA
EMBARGANTE : WANDER JOSE DE SOUZA
ADVOGADO
: ALEXANDRE MICHELETO TARGA CARVALHO - SP171695
EMBARGADO : ELAINE CRISTINA CASTRO DA SILVA
EMBARGADO : PAULO BRANT MOURAO
ADVOGADO
: VANDERLAN FERREIRA DE CARVALHO - SP026487
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : KARINA PUTRINO DE SOUZA
EMBARGANTE : WANDER JOSE DE SOUZA
ADVOGADO
: ALEXANDRE MICHELETO TARGA CARVALHO - SP171695
EMBARGADO : ELAINE CRISTINA CASTRO DA SILVA
EMBARGADO : PAULO BRANT MOURAO
ADVOGADO
: VANDERLAN FERREIRA DE CARVALHO - SP026487
TERMO
Documento eletrônico VDA54882668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:45:41
Código de Controle do Documento: 554f584a-4acf-4ec5-8cbd-be6a81fe6c11

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
04/03/2026
10/03/2026,
de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:45:41
Código de Controle do Documento: 554f584a-4acf-4ec5-8cbd-be6a81fe6c11